Tribunal: TJDFT
Processo: 0742072-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Execução penal. Transferência do preso para o distrito da culpa. Pendência. Readequação do regime. Impossibilidade.
1 - A escolha do local de cumprimento da pena não é direito subjetivo do apenado que, em regra, cumpre a pena no local em que julgado.
2 – Não obstante o art. 103 da LEP recomende que o preso deverá permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, cabe ao juiz competente avaliar a conveniência da medida.
3 – Pendente a transferência do preso para o Distrito Federal, mostra-se adequado adiar o deferimento de benefícios externos, pena de tornar-se ineficaz a medida.
4 - Ordem denegada.